Tribunal: TJDFT
Processo: 0774824-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA DE REGULAÇÃO. ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 61076112). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61800482).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é portadora de doença renal em estágio final (CID10- N18.0) e que não possui condições físicas de deslocar-se por meio do transporte público, tampouco condições financeiras de arcar com o transporte pela rede privada. Argumenta que a utilização do transporte público lhe é contraindicada, pois oferece risco de infecções, quedas e acidentes. Pondera que sua pretensão está incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases), sob o código 08.03.01.012-5 - Unidade de Remuneração para Deslocamento de Paciente por Transporte Terrestre (Cada 50 KM). Sustentou que necessita de transporte para fazer o tratamento. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para fornecimento do transporte para sessões de hemodiálise e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, para provimento do recurso, a fim de determinar ao recorrido que forneça à parte recorrente, no prazo de 15 dias, o transporte para realização de tratamento de hemodiálise.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o trajeto de forma particular.
5. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
6. No presente caso, não está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever imediato de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atesta que a autora é portadora de insuficiência renal crônica e que a paciente não tem condições clínicas de se transportar sozinha (ID 61076078). Contudo, não foi informada contraindicação de utilização do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, tampouco registrado acometimento de outras doenças associadas. Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento.
7. A disponibilização de transporte individual de porta a porta para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para realizar o transporte por parte do Distrito Federal, os quais ainda atendem as demandas dos hospitais para o deslocamento de pacientes para fins de exames e de materiais para análise. Ainda, conforme registrado pela Administração Pública, o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público, nos termos da Lei 4.137/09.
8. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, o que não se aplica ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pelo sistema de regulação gerenciado pela Secretaria de Saúde. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1878407, 07047366320248070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024.
9. Julgado o mérito do recurso, resta prejudicado o pedido de antecipação de tutela formulado pela recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
11. Sem Custas, em razão da gratuidade de justiça. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.